Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-12.2003.8.11.0094
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000001-12.2003.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Pedro Grillow (APELANTE), PAMELA CRISTINA CAVALHEIRO PIVA ZAGO - CPF: 064.776.989-19 (ADVOGADO), EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - CPF: 068.229.589-24 (ADVOGADO), JOAO PAULO CAVALHEIRO PIVA - CPF: 076.112.079-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JÉSSICA FERNANDA DE LIMA (VÍTIMA), PEDRO GRILLOW (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DECADÊNCIA - EXORDIAL ACUSATÓRIA - FATOS DESCRITOS DE MODO COMPREENSÍVEL - CRIME CLASSIFICADO CORRETAMENTE -

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO POSSIBILITADO - INÉPCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - DECADÊNCIA -
AUTORIDADES COMPETENTES PROCURADAS PELA FAMÍLIA DA
VÍTIMA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -
DESEJO INEQUÍVOCO EM VER PROCESSADO O AUTOR DO FATO - FORMALIDADE PARA SE INFERIR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA DISPENSADA - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM PRIMEIRO GRAU ADOTADO -

PRELIMINARES REJEITADAS -
MÉRITO: PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO; CARACTERIZAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
; EM RAZÃO DE
EMENDATIO LIBELLI
; MAUS ANTECEDENTES NÃO COMPROVADOS; APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PELA CONTINUIDADE DELITIVA; PRESCRIÇÃO APÓS REDUÇÃO DA PENA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DA SENTENÇA, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA, AFASTAMENTO DA PENA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE -
MATERIALIDADE - AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - FERIMENTO NA REGIÃO “
GENITAL - VULVA
” - AUTORIA - ATOS LIBIDINOSOS VISUALIZADOS POR TESTEMUNHA -
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES
- C
ONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 10 - ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA -
EMENDATIO LIBELLI
- PARECER DA PGJ INTEGRADO -
PER RELACIONEM
-

LEI ANTERIOR MAIS GRAVOSA - ACÓRDÃOS DO STJ E DO TJMT - APLICAÇÃO DO ART. 217-A MANTIDA - MAUS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE
REGISTRO CRIMINAL PRETÉRITO - READEQUAR DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - CONTINUIDADE DELITIVA - CRIMES PRATICADOS 3 (TRÊS) VEZES - F
RAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO) - JULGADO DO STJ - SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - INEXISTÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - ARESTO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A
PENA DO APELANTE
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1279681/PR).

“[...] tanto a doutrina quanto a jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima ou de seu representante em autorizar a persecução criminal. Precedentes. 3. Além disso, conforme a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor praticados contra vítimas pobres antes da Lei n. 12.015/2009 devem ser processados mediante ação penal pública condicionada à representação, sendo despiciendas maiores formalidades para a comprovação da hipossuficiência no HC 324595/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Órgão Julgador: 5ª Turma. DJe 25/03/2019) (negrito e grifo nosso) do ofendido. 4. Na hipótese [...] “não há dúvidas de que o genitor da vítima tivesse a intenção de ver a autora do crime sendo responsabilizada penalmente pela conduta criminosa praticada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fl. 5 dos autos anexos”
(STJ, EDcl nº 324595/SC)

As declarações judiciais dos genitores da vítima e de testemunha, somadas à confissão extrajudicial do apelante e às declarações da vítima, que assumem especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável (TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007; AP NU 0000937-06.2019.8.11.0020).

“Comprovada a existência de violência real ou grave ameaça no crime de
estupro
, contra vítima menor de 14 anos, há de incidir a causa de aumento da pena previsto no art. 9º da
Lei
8.072/90. Precedentes desta Corte. Não obstante a
Lei
n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de
estupro
, contra vítima menor de 14 anos, como
estupro
de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da
Lei
8.072/90.”
(TJMT, NU 1019086-93.2019.8.11.0000)

Se o incidente processual e ação penal indicada pelo juiz da causa de refere ao crime apurado nestes autos, qual seja, estupro de vulnerável contra a mesma vítima
, e não fora localizado qualquer outro registro criminal em nome do apelante, não se afigura caracterizado os maus antecedentes.

O c. STJ firmou entendimento de que a prática de 3 (três) crimes justifica a fração de aumento em 1/5 (AgRg no AREsp nº 2.160.705/PR).

“A
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Não transcorrido entre os marcos interruptivos
prazo
superior ao estabelecido na legislação penal para o reconhecimento da
prescrição
, sobretudo diante da
suspensão
condicional do processo, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.”
(TJMT, AP N.U 0009064-97.2016.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000001-12.2003.8.11.0094 - COMARCA
DE TABAPORÃ

APELANTE(S):

PEDRO GRILLOW

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PEDRO GRILLOW
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de ação penal (PJe N.U 0000001-12.2003.8.11.0094
), que o condenou por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A,
caput
, c/c art. 71 do CP - (fls. 556/566).

O apelante suscita: 1) inépcia da denúncia sob assertiva de ausência de
“descrição fática de forma pormenorizada”
; 2) decadência sob alegação de que
“não houve representação da vítima, mas tão somente um boletim de ocorrência”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas de materialidade e autoria são insuficientes para condenação; 2) o
emendatio libelli
e a consequente aplicação do art. 217-A do CP caracterizaria
“reformatio in pejus”
; 3)
“inexiste nos autos certidão apta a comprovar os maus antecedentes”
; 4)

“segundo depoimento da vítima
os fatos ocorreram apenas três vezes”
,

a justificar a continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto; 5)
“fixando-se pena inferior a 12 anos, resta prescrito o crime, uma vez que decorrido mais de 19 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação de sentença”
.

Requer o provimento para
“reconhecer a inépcia da denúncia”
,
“nulidade da sentença”
,
“a extinção da punibilidade pela decadência do direito de queixa”
ou
“afastar a pena prevista no art. 217-A, ante não retroatividade da lei penal mais gravosa”
. No mérito, seja absolvido por falta de provas ou reduzida a pena e, consequentemente, extinta a punibilidade pela
“prescrição retroativa”
(fls. 596/639).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABAPORÃ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 643/663).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do CP, imputando a pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado - Inconformismo da defesa - Requer, em preliminar, a nulidade da sentença por inépcia da denúncia e por ofensa ao princípio da correlação. Aduz, também, extinção da punibilidade por decadência, visto que não houve representação da vítima, bem como afastamento da pena prevista no art. 217-A, por entender que houve reformatio in pejus. No mérito, requer a absolvição, por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pugna pela minoração da pena-base, diminuição do quantum referente a continuidade delitiva. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição - Alegações improcedentes - Preliminares- Denúncia que demonstrou de forma clara os fatos, bem como os indícios de materialidade e autoria - Inexistência de ofensa ao princípio da correlação - Vítima que já representou em face do acusado perante a autoridade policial no momento em que lá compareceu e relatou os fatos - Lei 12.015/2009 mais benéfica - Pela rejeição das preliminares - Mérito - Autoria e materialidade incontestes - Farto conteúdo probatório - Palavra da vítima com especial relevância - Atos com conotação sexual - Crime de estupro devidamente caracterizado - Pena-base aplicada escorreitamente - Continuidade delitiva fixada de forma adequada - Não ocorrência da prescrição - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 669/685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu inépcia da denúncia sob assertiva de ausência de
“descrição fática de forma pormenorizada”
(fls. 596/639).

Vejamos.

Consta da denúncia que:

“Por volta do início do ano de 2002, o acusado alugou um quarto na hospedaria dos pais da vítima, na rua Oskar Kunio Kawakami, s/n, na cidade de Tabaporã, onde também fica localizada a residência de propriedade deles dividindo o mesmo pátio com a hospedaria.

Como aparentava ser boa pessoa, o acusado logo adquiriu liberdade suficiente para brincar todos os dias com as crianças. Assim, começou a induzir a vítima a ficar sozinha com ele por diversas vezes, oferecendo àgua, prometendo presentes, etc.

Nessas oportunidades, o denunciado acariciava a vagina da vítima, masturbava-a, praticava sexo oral com ela, fazia com que ela apalpasse o pênis dele, beijava-a nas nádegas e nas costas etc.

Observe-se, por oportuno, que a família da vítima procurou as autoridades competentes para a tomada de providências legais para ser apurado o crime e, ainda, que ela não possui condições para prover as despesas de um processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis à sua manutenção. [...]

Com este sumário e, ainda, considerando que estão perfeitamente delineadas a autoria e a materialidade, este órgão ministerial denuncia PEDRO GRILLOW nas penas pelo crime previsto no CP 214, observando-se a agravante do CP 61, II, ‘h’ e a causa de aumento de pena do artigo 9º, da Lei 8.072/90, na forma continuada - CP 71 [...]”

(Ari Madeira Costa, promotora de Justiça - fls. 20/22).

Nesses limites objetivos, a exordial acusatória contém a classificação do crime, a descrição da conduta delitiva atribuída ao apelante e suas circunstâncias, de forma inteligível, conforme preceitua o art. 41 do CPP, qual seja
“acariciar a vagina da vítima, masturba-se, praticar sexo oral com ela, fazer com que ela apalpasse o pênis dele, beija-la nas nádegas e nas costas
”
(fls. 20/22), cujos verbos caracterizam atos libidinosos constantes tanto do tipo legal previsto tanto no art. 214 do CP [revogado pela Lei nº 12.015/2009] quanto no art. 217-A do CP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.7.2019).

Para o caso, adota-se julgado desta e. Câmara:

“Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.”
(AP NU 1008176-07.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita decadência sob alegação de que
“não houve representação da vítima, mas tão somente um registro de boletim de ocorrência”
(fls. 596/639).

No caso, integra-se o entendimento do órgão ministerial em primeiro grau, nas contrarrazões recursais, por expressar o entendimento do c. STJ sobre a matéria,
in verbis
:

“[...] é descabida a alegação de configuração do instituto da decadência pela falta de comprovação de representação ou hipossuficiência da vítima, uma vez que, conforme consta
expressamente
na denúncia,
“a família da vítima procurou as autoridades competentes para a tomada de providências legais para ser apurado o crime e, ainda, que ela não possui condições para prover as despesas de um processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis à sua manutenção.”
(ID 49171404 – Págs. 14/16).

Acerca do tema, a jurisprudência do E. Superior Tribunal Justiça é firme ao dispensar qualquer formalidade para se inferir a representação da vítima,
bastando a presença de indicativo, por qualquer meio, demonstrando o seu desejo inequívoco em ver processado o autor do fato
, “in verbis”:

“2. [...] tanto a doutrina quanto a jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima ou de seu representante em autorizar a persecução criminal. Precedentes. 3. Além disso, conforme a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor praticados contra vítimas pobres antes da Lei n. 12.015/2009 devem ser processados mediante ação penal pública condicionada à representação, sendo despiciendas maiores formalidades para a comprovação da hipossuficiência no HC 324595/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Órgão Julgador: 5ª Turma. DJe 25/03/2019) (negrito e grifo nosso) do ofendido. 4. Na hipótese [...] “não há dúvidas de que o genitor da vítima tivesse a intenção de ver a autora do crime sendo responsabilizada penalmente pela conduta criminosa praticada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fl. 5 dos autos anexos” ( EDcl nº 324595/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.3.2019)

Assim, tendo em vista que a família da vítima
Jéssica Fernanda de Lima
procurou as autoridades competentes para que fossem tomadas as providências cabíveis para apuração dos fatos envolvendo a menor, bem como que não possuíam condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem privar-se dos recursos necessários para manutenção da vida digna, o Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal instaurada, razão pela qual deve ser afastada a alegação de reconhecimento da decadência.”
(Anizia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça – fls. 643/663).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] Antes de adentrar no mérito da ação, consigno que as matérias preliminares alegadas pelo réu em memoriais escritos já foram oportunamente rechaçadas na decisão de pág. 7 a 11 do id. 49171407 ao afirmar que a peça acusatória está em consonância com art. 41 do CPP e rechaçada a tese da decadência porque consta na exordial que a família procurou as autoridades competentes para as tomadas de providencias legais para apuração do crime e, ainda, discorrem não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem privar-se dos recursos necessários para manutenção da vida digna, sendo o Ministério Público parte legítima para propor a ação penal instaurada para verificar a prática de atentado violento ao pudor [...]

No mérito, necessário afastar a tese de atipicidade ventilada pela defesa.

O tipo penal do artigo 214 do Código Penal de 1940 não sofreu qualquer descriminalização, mas, o que houve foi à subsunção ao princípio da continuidade típico-normativa com o artigo 217-A da atual lei 12.015/2009, que inclui a conduta de praticar ato libidinoso como estupro de vulnerável, não impondo nova interpretação, como pretende crer a defesa. [...]

Na espécie, a conduta foi cometida contra menor de 14 anos mediante o uso de violência física, pois o Laudo de Exame de Corpo e Delito que indicam lesão na vulva da ofendida (págs. 32 a 33 do id. 49171404). Entretanto, independentemente de uso da violência física é uníssono o entendimento de que crimes contra dignidade sexual contra vítima menor de 14 anos a violência é presumida. Além disso, conforme as provas juntadas ao processo demonstram que o acusado por reiteradas vezes acariciou a vagina da ofendida, masturbava-se, praticava sexo oral com ela e fazia com que a vítima apalpasse o pênis dele e, beijava suas nádegas e costas. Com efeito, embora as reprimendas cominadas ao artigo 217-A do Código Penal possuam mínimo e máximo mais elevados que a previsão anterior, o fato é que, quando conjugado o tipo revogado com o do art. 224 do Código Penal e com o do art. 9º da Lei n. 8.072/1990 – com previsão de aumento em metade –, a nova cominação é menos severa. [...]

Sendo assim, procedo à emendatio libelli nos termos do artigo 383 do Código de Processo penal para imputar ao réu as sanções do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal [...]

Inicialmente, cumpre salientar que das provas extraídas nos autos, há elementos suficientes e incontroversos para apontar o réu como autor do crime de atentado violento ao pudor, mediante presunção de violência, conforme descrito na exordial acusatória. A vítima apresenta versões coerentes em suas declarações, narrando à ocorrência dos fatos e forma clara e detalhada. [...]

Ademais, as declarações prestadas pela mãe da menor, corroboram com as declarações da vítima, sendo narradas de forma coerente.

Tal narrativa foi confirmada pelo depoimento da conselheira tutelar Luzeli Aparecida de Aguiar Cardoso que apenas acrescentou ter tomado conhecimento dos fatos porque tralhava no Conselho Tutelar e a polícia solicitou que houvesse investigação por parte do conselho. Disse que a depoente levou a menina para o médico e relatou que o acusado tirava a sua calcinha, que beijava suas nádegas e que oferecia bala para a vítima.

Saliente-se, ainda, que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém valor probatório preponderante, considerando que, normalmente, tais crimes são praticados na clandestinidade, quando são raras as testemunhas oculares, de modo que, a palavra da vítima assume posição privilegiada se verossímil, coerente e em harmonia com o conjunto probatório, e principalmente pelo relatório de acompanhamento [...]

Por derradeiro, não há, nos autos, ainda, qualquer elemento seguro que faça com que tais depoimentos sejam questionados, notadamente quando não há justificativa para que dele haja desconfiança. A vítima revelou o atendo violento ao pudor sofrido, consistente em ato libidinoso diverso da conjunção carnal, imputando-o ao acusado, não se vislumbrando nos autos qualquer interesse seu em sustentar tão grave acusação, ou mesmo de os fatos por ela trazidos aos autos tenham sido fruto de simples invenção ou de influência alheia [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que restou demonstrado nos autos do presente feito criminal, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado PEDRO GRILLOW, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 214 c/c artigo 224, “a”, ambos do Código Penal. [...]

O sentenciado registra maus
antecedentes
, pois tem e seu desfavor as
seguintes ações penais: 2134.2003.811.0019 e 1964.2003.811.0019. [...]

Após tais considerações, estabeleço como necessária e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, partindo do mínimo legal, a pena-base em 9 anos de reclusão
. [...]

Conforme o amplo arcabouço probatório, o crime de estupro de vulnerável ocorreu de maneira reiterada por um longo período de tempo, de modo que utilizando o critério do número de infrações penais praticadas aumento a pena no patamar máximo de 2/3. [...]

Assim, fixo definitivamente a pena do réu
PEDRO GRILLOW
no patamar legal de
15 anos de reclusão.

Assim, considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias judiciais do réu de modo que fixo o
Regime fechado
para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal. [...]”
(Paula Cardoso Esteves, juíza de Direito - fls. 556/566).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito - ferimento na região “
genital - vulva
” - fls. 37/38) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls.39/40).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Vera Lúcia Gomes dos Santos, testemunha (fl. 34), Jéssica Fernanda de Lima, vítima (fl. 35), bem como procedeu-se interrogatório de PEDRO GRILLOW, apelante (fls. 27/28).

Em Juízo, foram ouvidos Jéssica Fernanda de Lima, vítima (fls. 102/105), Luzeli Aparecida de Aguiar Cardoso, conselheira tutelar (fls. 106), Vera Lucia Gomes dos Santos, testemunha (fls. 107/109), Leonidas Fernandes Lima, genitor da vítima (fls. 109/110), Maria Aparecida de Lima, genitora da vítima (fls. 111/112), e interrogado o apelante PEDRO GRILLOW (Mídia de fls. 382).

Dito isso, vejamos.

Os abusos sexuais praticados no início do ano de 2002, pelo apelante
PEDRO GRILLOW
em face da vítima
Jéssica Fernanda de Lima
, com 9 (nove) anos de idade, na residência de
Vera Lúcia Gomes dos Santos [vizinha da vítima]
, localizada à Rua Oskar Kunio Kawakami, s/nº, Município de Tabaporã
/MT, foi descoberto após “Betina”, amiga da criança/vítima, ter visualizado o apelante
PEDRO GRILLOW beijando as nádegas da vítima e
relatado o fato à sua genitora [
Vera Lúcia Gomes dos Santos], para quem a vítima Jéssica Fernanda de Lima confirmou o abuso. Ato continuo, Vera Lúcia Gomes dos Santos revelou ocorrido para os genitores da vítima [Leonidas Fernandes Lima e Maria Aparecida de Lima]. O apelante PEDRO GRILLOW foragiu do local logo após a revelação do delito, permanecendo em local incerto e não sabido até o ano de 2018, quando foi citado pessoalmente (fls. 189).

Os atos libidinosos [massagear a vagina da vítima com o dedo, masturba-se, praticar sexo oral com ela, fazer com que ela segurasse o pênis dele e beijá-la nas nádegas e nas costas] o local [na residência de
Vera Lúcia
], o período [início de 2002] e os horários [nas oportunidades em que ia até a casa da vizinha para brincar com “Betina”] foram descritos pela vítima
Jéssica Fernanda de Lima
, nas fases policial e judicial.

Os depoimentos [da vítima estão corroborados pelas declarações de
Leonidas Fernandes Lima e Maria Aparecida de Lima
[genitores da vítima] e
Vera Lúcia Gomes dos Santos [proprietária da residência onde o crime ocorreu]
, as quais destacaram a confirmação dos atos libidinosos pela vítima
Jéssica Fernanda de Lima
, bem com que os abusos ocorreram quando ela tinha 9 (nove) anos de idade.

A confissão do apelante, perante a autoridade policial, converge com as declarações da vítima, em relação aos tipos de abusos, local, datas e circunstâncias dos atos sexuais, embora tenha negado a autoria delitiva, na audiência de instrução.

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 19.1.2012; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2019). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP nº 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

A imprecisão sobre as datas exatas em ocorreram os atos libidinosos não descredencia o depoimento da vítima, sopesada sua idade e inexperiência sexual.

Na análise de casos de abusos infantis, não se pode descartar a
“possibilidade de confusão, natural diante da agressão de que foi vítima, muitas vezes praticada por pessoa por quem nutria amor e admiração, além de inerente ao estágio de desenvolvimento psíquico-emocional do infante frente a fato tão complexo para si”
(JACINTO, Mônica. O valor da palavra da vítima nos crimes de abuso sexual contra crianças nos julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Disponível em: https://jus.com.br – acesso em 20.8.2018).

As declarações judiciais de
Leonidas Fernandes Lima e Maria Aparecida de Lima
[genitores da vítima] e de
Vera Lúcia Gomes dos Santos
[testemunha], somados à confissão extrajudicial do apelante e às declarações da vítima, que assumem especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável (TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.8.2017; AP NU 0000937-06.2019.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.11.2022).

Portanto, a condenação do apelante deve ser mantida.

Quanto à aplicação do art. 217-A, o Juízo singular, na sentença condenatória, entendeu que o
“tipo penal do artigo 214 do CP de 1940 não sofreu descriminalização, o que houve foi à subsunção ao princípio da continuidade típico-normativa com o artigo 217-A da atual Lei nº 12.015/2009, que inclui a conduta de praticar ato libidinoso como estupro de vulnerável”
(fls. 559), reconhecendo a hipótese de
emendatio libelli
(CPP, art. 383).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“in verbis”
:

“Pugna a defesa pela aplicação das sanções anteriores a Lei 12.015/2209.

Não merece provimento.

Isso porque, a redação dos artigos, antes da Lei nº 12.015/2009:

Art. 214. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos

Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima:

a) não é maior de 14(catorze) anos;

b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância;

c) não pode, por qualquer outra coisa, oferecer resistência

O artigo 9º da lei de Crimes Hediondos aumentava a pena pela metade dos delitos que tinham como sujeito passivo as vítimas descritas na norma de extensão do artigo 224 do CP, vejamos a redação do artigo.

Art. 9º: As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal,
são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.

Assim, diante da causa de aumento prevista no artigo 9º da Lei nº 8.072/90, a pena para o crime de atentado violento ao pudor aumentaria pela metade, configurando clara tipificação mais gravosa. [...]

Ante o exposto, pela rejeição da tese defensiva.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 3888395)

Em reforço, adotam-se os seguintes acórdãos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] 3. Não há constrangimento ilegal passível de correção de ofício, pois segundo entendimento desta Corte de Justiça “não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de atentado violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do Código Penal, como ‘estupro de vulnerável’ (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90” (HC 337.525/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016). 4. No caso em exame, ao contrário do alegado pelo Agravante, restou constatada a ocorrência de violência real, motivo pelo qual deve incidir a causa de aumento do art. 9º da Lei nº. 8.072/1990. Assim, nos termos em que decidido pela Corte de origem, “a conclusão a que chegou o douto Magistrado sentenciante foi no sentido de que, reconhecidas as circunstâncias de incidência da causa de aumento do art. 9º, da Lei nº. 8.072/1990, o art. 217-A do Código Penal, incluído pela Lei nº. 12.015/2009, deveria retroagir para alcançar o fato praticado anterior mente à sua vigência, por ser mais benéfico ao réu”. 5. “Não há ilegalidade na sentença condenatória em que o Magistrado confere nova definição jurídica aos fatos contidos na denúncia, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, eis que o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória, e não da definição jurídica ali apresentada.” (HC 350.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016). 6. Recurso desprovido.”
(AgRg no HC nº 631.278/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 5.5.2021)

“Comprovada a existência de violência real ou grave ameaça no crime de
estupro
, contra vítima menor de 14 anos, há de incidir a causa de aumento da pena previsto no art. 9º da
Lei
8.072/90. Precedentes desta Corte. Não obstante a
Lei
n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de
estupro
, contra vítima menor de 14 anos, como
estupro
de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da
Lei
8.072/90.”
(TJMT, NU 1019086-93.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Câmara Criminais Reunidas - 10.6.2020)

Assim sendo, mantém-se a aplicação do disposto no art. 217-A do CP.

Passa-se à análise da dosimetria:

O juiz da causa fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão por considerar que o
“sentenciado registra maus
antecedentes
, pois tem e seu desfavor as
seguintes ações penais: 2134.2003.811.0019 e 1964.2003.811.0019”
(fls. 556/566).

Todavia, as numerações supracitadas [2134.2003.811.0019 e 1964.2003.811.0019] referem-se a incidente processual e ação penal pelo crime apurado nestes autos, qual seja, estupro de vulnerável contra a vítima
Jéssica Fernanda de Lima, de modo que não se mostra apta a caracterizar maus antecedentes.

Registre-se que, em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, não fora localizado qualquer outro registro criminal em nome do apelante PREDO GRILLOW (
http:// siap.tjmt.jus.br/default.aspx
).

Afastados os maus antecedentes, impõe-se readequar a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena base - 8 (oito) anos de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição, porém presente a causa de aumento da continuidade delitiva, cuja pela fora elevada, pelo juiz da causa, na fração máxima de 2/3 (dois) terços.

Ocorre que, tanto a vítima Jéssica Fernanda de Lima quanto o apelante afirmaram que os atos libidinosos ocorreram 3 (três) vezes.

O c. STJ firmou entendimento de que a prática de 3 (três) crimes justifica a fração de aumento em 1/5 (um quinto), conforme requerido pela Defesa (AgRg no AREsp nº 2.160.705/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.10.2022).

Por conseguinte, totaliza-se a pena final em

9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

No tocante à alegada prescrição, verifica-se que o Juízo singular recebeu denúncia em 27.1.2003 (fls. 49).

Em 29.11.2004, o apelante foi citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado nos autos (fls. 75), motivo pelo qual permaneceram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional até 11.9.2018 (fls. 189), ou seja, pelo período de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses, por força do artigo 366 do CPP.

Segundo
“o disposto no art. 366 do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”
(STJ, AgRg no RHC 48.857/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 27.3.2017).

A prescrição da pretensão punitiva ocorreria em 16 (dezesseis) anos, ao considerar a pena aplicada - 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão - (CP, art. 109, II c/c art. 110, § 1º).

No caso, transcorreram 1 (um) ano e 10 (dez) meses da data do recebimento da denúncia até a suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo que entre a decisão revogatória da suspensão e a publicação da sentença passaram-se 3 (três) anos e 8 (oito) meses, a totalizar 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.

Logo, se deduzido o período de suspensão do prazo prescricional, inexiste decurso do prazo de 16 (dezesseis) anos, de modo que não se evidencia a prescrição da pretensão punitiva.

Em caso semelhante, esta e. Câmara julgou:

“A
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Não transcorrido entre os marcos interruptivos
prazo
superior ao estabelecido na legislação penal para o reconhecimento da
prescrição
, sobretudo diante da
suspensão
condicional do processo, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.”
(AP N.U 0009064-97.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
pena do apelante a
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023